Tribunal: CARF
Processo: 12269.003507/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003507/2010-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.303 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. O
conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro declarou-se impedido de participar do reportado julgamento,
sendo substituído pelo conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado para
eventuais participações).

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Marcelo Freitas de Souza Costa
(suplente convocado para eventuais participações) e Thiago Alvares Feital (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-50.624 (fls. 210 a 221)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.295.509-6 (fls. 2 a 16), consolidado em 16/12/2010, no valor de R$
35.768,83, relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte dos segurados, incidentes
sobre remunerações pagas pela empresa a segurados, cuja pessoa jurídica foi descaracterizada,
no período de 01/2005 a 12/2005.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 17) que, no “procedimento fiscal constatou-se que
o clube celebrou com determinadas pessoas jurídicas, contratos para prestação de serviços nas
áreas de preparação física, orientação e condução técnica de equipe, treinador de goleiros,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003507/2010-33
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003507/2010-33

fisicultor e assessoria na área dos atletas profissionais. Os sócios gerentes destas pessoas
jurídicas executaram os serviços exclusiva e pessoalmente, conforme previsão contratual, nas
dependências do contratante, mediante remuneração e subordinação” (grifei).
Assim, foram “desconsiderados os serviços prestados pelas sociedades já que
presentes os elementos definidores da prestação de serviços de seus sócios para serem
enquadrados na condição de segurados empregados do sujeito passivo. A contratação de serviços
com estas pessoas jurídicas demonstra o interesse em simular determinada situação gerando
vantagem relevante para o contribuinte, conforme contratos constantes do ANEXO I, DEBCAD
37.295.508-8” (grifei).
Na sequencia, a Autoridade Fiscal elencou os fatos relativos aos seguintes
prestadores de serviços que foram considerados como empregados do recorrente: SAMIR
OMIERI, MARIO SERGIO PONTES DE PAIVA, FRANCISCO CARLOS CERSOSIMO,
HUGO EDUARDO DE LEÓN RODRIGUEZ, FLAVIO JOSE TREVISAN, LUIZ ANTONIO
VENKER MENEZES. O lançamento inclui 1 (um levantamento) NM1:

Impugnação às fls. 49 a 78.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS. PRIMAZIA DA REALIDADE
PROVADA. VALORIZAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO. LANÇAMENTO.
COMPETÊNCIA E VALIDADE.
A hipótese de incidência do art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, demanda que, no plano
fático, a prestação de serviços se processe efetivamente entre pessoas jurídicas, não
podendo o trabalhador que executar a prestação de serviços agir como empregado da
pessoa jurídica tomadora dos serviços, sob pena de restarem caracterizadas a relação de
emprego (CLT, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1943, art. 442; CLT, art. 9°; e
Tribunal Superior do Trabalho, Súmula n° 331, I) e a figura do segurado empregado
(Lei n° 8.212, de 1991, art. 12, I, a).
Entendimento diverso reduz o trabalho humano a uma mera mercadoria em afronta aos
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (Constituição da República,
art. 1°, III) e da valorização social do trabalho (constituição da República, art. 1°, IV, e
170, caput) e ao primeiro princípio da Declaração de Filadélfia (Constituição da OIT),
ratificada conforme Decreto de Promulgação n° 25.696, de 20 de outubro de 1948
(Constituição da República, art. 5°, § 2°).
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é autoridade competente para lançar as
contribuições sobre folha de pagamento sob o fundamento de a prova colhida, no seu
entender, ser suficiente para o exercício do poder-dever de desconsiderar o vínculo
formalmente pactuado em prol da efetiva relação jurídica consubstanciada no plano
fático, a caracterizar a figura do segurado empregado (Lei n° 5.172, de 1966, arts. 142 e
149, VII; Lei n° 8.212, de 1991, arts 12, I, a, e 33, caput; Lei n° 10.593, de 2002, art.
6°, I, a; CLT, art. 9°; e RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, art. 229, § 2°).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003507/2010-33

CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO
EMPREGADO.
SUBORDINAÇÃO
ESTRUTURAL OU INTEGRATIVA.
A subordinação jurídica estrutural ou integrativa não demanda a existência de ordens
diretas de serviço.
REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO AJUSTADA.
A gratificação ajustada integra a remuneração do segurado empregado, constituindo-se
em base de cálculo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 05/02/2015 (fls. 223) e apresentou recurso
voluntário em 09/03/2015 (fls. 232 a 245) sustentando: a) nulidade do lançamento no tocante à
desconsideração da personalidade jurídica; b) decadência; c) indevida a contribuição exigida no
auto de infração.
Sem contrarrazões.
o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Prejudicial de Mérito – Decadência
Em momento prévio à análise do mérito, cumpre verificar a possibilidade do
lançamento ter sido atingido pela decadência.
No tocante à contagem do prazo decadencial do lançamento tributário, já em
2008, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no
8.212/91 e determinou a aplicação da regra quinquenal disposta no Código Tributário Nacional
(CTN), nos termos do enunciado da Súmula Vinculante no 8 (São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário).
O CTN, por sua vez, traz duas regras distintas para contagem do prazo
decadencial do lançamento. A primeira, tratada no § 4o do art. 150 do CTN, preceitua que o
prazo decadencial para a autoridade fiscal realizar o lançamento deve ser contado a partir da
ocorrência do fato gerador. Para a segunda regra, prevista no inciso I do art. 173 do CTN, o
prazo decadencial deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido realizado.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003507/2010-33

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SC1, processado sob o
rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste
Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, decidiu que o critério de determinação da regra decadencial
aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda
que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial (dies a quo) é a data
do fato gerador, conforme a regra do § 4o do art. 150 do CTN; salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Na hipótese de inexistência de pagamento antecipado ou se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I, do CTN.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa
a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Conforme consta no Relatório Fiscal, o lançamento inclui competências do
período de 01/01/2005 a 31/12/2005 e o recorrente foi cientificado em 30/12/2010.
A depender da regra decadencial a ser aplicada (art. 150, § 4o, ou art. 173, I, do
CTN), parte do lançamento (competências 01/2005 a 11/2005) estará extinto por decurso do
prazo decadencial.
Contudo, não consta nos autos se o contribuinte realizou o pagamento antecipado,
ainda que parcial, de outros valores considerados como devidos nas competências 01/2005 a
12/2005, mesmo que relacionados a outras rubricas que não estejam sendo exigidas neste
lançamento.
Com isso, entendo que o presente julgamento merece ser convertido em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe se há
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato imponível, mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo que

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe
18/09/2009)
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003507/2010-33

resultou no referido recolhimento, rubrica específica de mesma espécie e natureza das
antecipações que está sendo exigida pela autoridade fiscal neste auto de infração.
Por ora, deixo de analisar os demais argumentos recursais que serão apreciados
quando do retorno dos autos da diligência proposta.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos
com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 263
DF CARF MF
Original